Tribunal: TJMT
Processo: 1008832-90.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008832-90.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX JUNIOR SANTOS FERREIRA - CPF: 038.828.131-64 (APELANTE), HAILLA MARQUES ARRUDA - CPF: 039.437.741-98 (VÍTIMA), SEBASTIÃO FERREIRA DE MORAES JUNIOR (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
, C/C ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL E LEI N. 11.340/2006). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOLO E IDONEIDADE INTIMIDATIVA CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, que impôs ao réu pena de 1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal), com incidência da Lei n. 11.340/2006. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas, sustentando a inconsistência do depoimento da vítima e a inexistência de dolo, ao argumento de que as palavras proferidas configurariam mera “bravata”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 147 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, assume especial relevância probatória nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, em razão da habitual ausência de testemunhas presenciais.

4.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples idoneidade da conduta para causar temor na vítima, sendo desnecessário o efetivo abalo psicológico ou a intenção concreta de realizar o mal prometido.

5.

A ameaça de “dar um tiro no rosto” da vítima, proferida no curso de discussão anterior e em contexto de animosidade, é suficiente para caracterizar o dolo e a potencial intimidação, sobretudo diante da reação imediata de temor da ofendida e de seu pedido de medidas protetivas.

6.

A alegação de que as palavras configurariam mera bravata não prospera diante da gravidade do conteúdo e das circunstâncias do fato, reforçadas pela percepção, pela vítima, de objeto semelhante a arma de fogo na posse do réu.

7.

O conjunto probatório – formado pelos depoimentos coerentes da vítima em ambas as fases, boletim de ocorrência, representação criminal e pedido de medidas protetivas – demonstra de forma segura a materialidade e autoria do delito, legitimando a condenação.

8.

A ausência de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado não implica omissão quando a matéria foi integralmente apreciada, bastando, para fins de prequestionamento, que os fundamentos jurídicos tenham sido enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.

A palavra da vítima, quando coerente e compatível com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação por ameaça no contexto de violência doméstica. 2. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo irrelevante a comprovação de temor efetivo ou de intenção concreta de execução do mal. 3. Expressões de conteúdo grave, proferidas em contexto de conflito doméstico e capazes de infundir temor, configuram o dolo típico e afastam a tese de mera bravata”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X; CP, art. 147,
caput
, e art. 61, II, “f”; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/6/2024, DJe 6/6/2024; STJ, AREsp n. 2.554.624/SE, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 6/12/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALEX JUNIOR SANTOS FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALEX JÚNIOR SANTOS FERREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação Penal n.º 1008832-90.2023.8.11.0042, que o
condenou
à pena de
1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 147,
caput,
c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06.

Nas razões recursais anexadas sob o ID 305980933, o réu pleiteia a
absolvição
sustentando que os
elementos probatórios constantes dos autos seriam frágeis e insuficientes
para sustentar o decreto condenatório. Alega, em síntese, que as declarações da vítima apresentaram inconsistências, principalmente quanto à suposta visualização de arma de fogo, e que as palavras proferidas no contexto dos fatos configurariam mera “bravata”, desprovidas de dolo ou real potencial ofensivo.
Por fim, requer o prequestionamento da matéria discutida.

Contrarrazoando o apelo no ID 305980935, o
Parquet
rechaça a tese defensiva e requer lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID 314983355, opinou pelo conhecimento e
desp
rovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão
, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legítima, e o meio de impugnação utilizado revela-se necessário e adequado para o atingimento da finalidade colimada. Por tais razões,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Com o intuito de melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice,
esclarece-se que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
ALEX JÚNIOR SANTOS FERREIRA
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, nos seguintes termos:

“[...] Conforme apurado, o denunciado ALEX JÚNIOR SANTOS FERREIRA e a vítima Hailla Marques Arruda, conviveram maritalmente por 1 (um) ano e tiveram 1 (um) filho em comum. Estavam separados há aproximadamente 3 (três)anos, na época dos fatos.

No dia 04/10/2022, por volta das 20h, Hailla recebeu uma mensagem do indiciado dizendo que gostaria de saber mais detalhes da vítima, contudo Hailla não respondeu. Mais tarde, às 21h30, do mesmo dia, ALEX foi até a residência da vítima, localizada na Rua Trezentos e Quatorze, nº 19, bairro Tijucal, nesta capital, para entregar o filho do casal, e perguntou sobre o motivo de não ter respondido sua mensagem, todavia Hailla continuou em silêncio, deixando ALEX bastante nervoso, que passou a ofendê-la com palavras de baixo calão, dizendo: “POR QUE VOCÊ NÃO RESPONDE SUA FILHA DA PUTA”, ao mesmo tempo em que ameaçava dizendo que iria dar um tiro no rosto da vítima. Em seguida, assustada com as ameaças, Hailla fechou o portão da residência e correu para dentro, foi quando viu ALEX sacar uma arma de fogo. Nesse momento, o atual convivente da vítima apareceu no local e o indiciado foi embora. [...]”
– Denúncia, ID 305980864.

Por tais fatos, ao final da regular instrução criminal,
ALEX JÚNIOR
foi condenado às sanções previstas no
art. 147,
caput,
c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com as implicações
da Lei Maria da Penha.

Consoante relatado, a irresignação é exclusiva da Defesa.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS:

Consoante relatado, a Defesa sustenta que o conjunto probatório se mostrou extremamente frágil, ressaltando que a condenação se baseou unicamente nas palavras da vítima, as quais reputa insuficientes para fundamentar o decreto condenatório.

Sem razão, contudo.

A
materialidade
e a
autoria
do delito de ameaça encontram-se sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório constante dos autos, notadamente pela portaria de instauração do inquérito policial (ID 305975477), pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.274925 (ID 305975477), pelo pedido de providências protetivas (ID 305975481, p. 5-6), pelo termo de representação criminal (ID 305975481, p. 10), pelos depoimentos da vítima prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, bem como pelos demais elementos de convicção colhidos durante a instrução processual.

O
crime de ameaça
encontra-se tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”.

Consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o delito em exame visa à proteção do bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade em sua dimensão psicológica. Quando inserida no contexto da Lei nº 11.340/2006, a conduta delitiva busca, especificamente, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem como elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. Ou seja, o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica da vítima, ou, ao menos, vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da real intenção de concretizar a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e o autor do fato não tenha intenção de cumprir o que disse. Em outras palavras,
basta que o agente deseje intimidar e que sua ameaça seja, em tese, capaz de produzir tal efeito.

No caso em apreço, a vítima
Hailla Marques Arruda
relatou, de forma coerente e consistente, tanto na fase policial quanto em juízo, que o apelante, após entregar o filho do casal em sua residência, questionou-a sobre o motivo de não ter respondido a uma mensagem anteriormente enviada por ele. Diante do silêncio da vítima, o apelante teria se exaltado, proferindo ofensas e, em seguida, ameaçando-a dizendo que “iria dar um tiro no rosto da vítima”, o que a levou a correr para dentro de sua residência, tomada por intenso temor.

Em seu depoimento judicial, a vítima confirmou integralmente a versão apresentada perante a autoridade policial, esclarecendo que conviveu com o réu por aproximadamente dois anos, período no qual tiveram um filho em comum. Relatou que
,
no dia dos fatos, o réu efetivamente proferiu a ameaça de que “
daria um tiro
” nela, o que a fez correr para dentro de casa, temendo que ele pudesse concretizar o mal prometido. Acrescentou, ainda, que, naquele momento, visualizou o que acreditava ser uma arma na cintura do réu, embora este tenha, posteriormente, negado a posse do artefato (Mídia, ID 305980919).

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório judicial,
limitou-se a negar a prática do delito
, admitindo apenas a ocorrência de discussão e troca de ofensas com a vítima. Contudo, sua versão isolada não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, sendo insuficiente para infirmar o robusto acervo que aponta para a efetiva ocorrência da ameaça, nos moldes narrados pela ofendida.
(Mídia, ID 305980918).

Aliás, convém destacar que a alegação defensiva de que se trataria de mera “
bravata
” ou desabafo emocional proferido no calor de uma discussão não se sustenta diante da
gravidade e especificidade
da ameaça (“
dar um tiro no rosto
”), a qual é apta a causar fundado temor na ofendida – como de fato ocorreu –, conforme se depreende de seu comportamento imediato após o fato (correr para dentro de casa) e das providências por ela adotadas (registro de ocorrência policial e solicitação de medidas protetivas), aliado ao contexto em que a ameaça foi proferida: uma relação marcada por anteriores desentendimentos, conforme relatado pela vítima, que mencionou episódios pretéritos de intimidação e hostilidade por parte do apelante.

Ademais, o fato de a vítima ter visualizado o que acreditava ser uma arma na cintura do apelante, ainda que posteriormente não tenha sido comprovada a efetiva existência do artefato, reforça a
seriedade e idoneidade da ameaça
no momento em que foi proferida, sendo suficiente para caracterizar a violação da tranquilidade psíquica da ofendida, bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão.

É imperioso destacar que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
a palavra da vítima assume especial relevância probatória
, sobretudo quando se apresenta de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso. Isso porque tais delitos, via de regra, são cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, o que torna o depoimento da ofendida elemento fundamental para a elucidação dos fatos.

Neste sentido, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar as mulheres vítimas de violência doméstica, atribuindo especial relevância à versão da ofendida:

“1.
“Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ”
(AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).”
(AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

“[...] 3.
O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo
. As assertivas do acusado no sentido de verbaliza para a vítima "você vai ver o que vai acontecer com você" e "vou fazer da sua vida um inferno", têm idoneidade para causar temor à integridade física, psicológica, e moral da vítima, configurando, em tese, o delito previsto no art. 147 do Código Penal. 4.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, especialmente quando corroborada por testemunhas
. [...]”.
(AREsp n. 2.554.624/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) – destaquei.

Outrossim, cumpre ressaltar que, ainda na fase policial, a vítima manifestou o interesse em representar criminalmente o réu, além de ter requerido a concessão de medidas protetivas (ID 305975481, p. 5-6), justamente porque, como confirmado por ela em juízo, o episódio lhe causou medo e angústia, afastando, assim, a alegação de que as ameaças não teriam repercutido temor à ofendida.

Nesse contexto, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça, nos moldes descritos na exordial acusatória.

Posto isso,
rejeita-se o pleito defensivo.

II –
DO PREQUESTIONAMENTO
:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

III –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALEX JÚNIOR SANTOS FERREIRA
,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1008832-90.2023.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025